Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO. DIVULGAÇÃO DE OFERTA DE PLANO DEMONSTRADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). PROPAGANDA ENGANOSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID18696109) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a fornecer ao autor 284 canais, incluindo os da HBO e Telecine, do plano TOP 4K pelo valor de R$259,98, durante o período de um ano a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como a pagar a quantia de R$1.132,10, a título de repetição do indébito.
2. Nas razões recursais, alega ausência de má-fé na cobrança realizada, uma vez que cumpriu exatamente com o que fora ofertado e disponibilizado, tendo o autor/recorrido utilizado os serviços. Sustenta que, ainda que se trate de cobrança indevida de valores, tem-se a caracterização do erro justificável, afastando-se expressamente a repetição do indébito em dobro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de repetição do indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos prova de que teria ofertado em seu site plano de telefonia diverso daquele alegado pelo autor/recorrido ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que as cobranças ocorreram de acordo com as condições estipuladas.
5. Além disso, a empresa ré/recorrente deixou de impugnar especificamente (art. 341 do CPC) o documento apresentado pelo demandante (oferta publicitária do Plano TOP 4K - ID59527907), onde está descrito, claramente, que o pacote TOP 4K compreende 284 canais, tratando-se, portanto, de propaganda enganosa.
6. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
8. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor nos meses de dezembro/2019 a junho/2020, na forma dobrada, totalizando R$1.132,10 (mil cento e trinta e dois reais e dez centavos).
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.